Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720188-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS, DAVI CARNEIRO SANTIAGO PACIENTE: ALYSON APARECIDO FAUSTINO GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados OTÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS e DAVI CARNEIRO SANTIAGO em favor de ALYSON APARECIDO FAUSTINO GONÇALVES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/05/2022, após ter descumprido medidas protetivas de urgência deferidas no processo n° 0706354-02.2022.8.07.0020 em favor de sua companheira Stefane Araújo Nascimento, com a qual possui uma filha de 3 anos de idade. Acrescentam que o paciente já foi denunciado nos autos do processo n° 0709164-47.2022.8.07.0020 (prisão preventiva) e nos autos n° 0706355-84.2022.8.07.0020 e se encontra recolhido há 38 (trinta e oito) dias. Sustentam o descabimento da medida cautelar imposta, noticiando que a vítima apresentou retratação perante o Ministério Público, o qual representou pela designação de audiência de justificação e juntou aos autos o e-mail por ela encaminhado, em que pede a liberação do acusado. Asseveram que o contexto fático será exposto durante a instrução processual, mas alegam que o retorno da convivência do casal, após o deferimento das medidas protetivas, sobretudo por conta da filha de três anos de idade, evidencia que não mais persistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo perfeitamente cabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. Colacionam prints de conversa e áudios de diálogo entre vítima e acusado pelo aplicativo Whatsapp, os quais estariam a revelar que a vítima não queria a prisão do paciente, assim como evidencia a boa índole desse, que é réu primário, tem bons antecedentes, trabalha como motorista de aplicativo para sustentar a filha e demonstram ainda a ausência da periculosidade e do risco à ordem pública, requisitos defendidos pela autoridade coatora. Trazem jurisprudência em favor da tese que apresentam. Reforçam as condições pessoais favoráveis do paciente e, de outro giro, apontam ofensa ao princípio da proporcionalidade diante do fato de o paciente estar preso quando a Lei n. 11.340/2006 prevê pena de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva. Ressaltam ainda que, caso o paciente seja condenado à pena máxima por todos os delitos pelos quais foi denunciado, o regime de cumprimento da pena seria o aberto, ferindo, assim, a prisão preventiva, o direito à liberdade do paciente e o próprio Estado Democrático de Direito. Argumentam que a medida cautelar não pode ser mais severa que a pena a ser imposta na condenação, sob pena de ofensa ao princípio da homogeneidade, mencionando o Informativo n. 0523 do Superior Tribunal de Justiça, que traz jurisprudência daquela corte sobre matéria, bem como julgados deste tribunal Defendem a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, tal como a monitoração eletrônica. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo alvará, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, aplicando-lhe, caso se entenda necessário, medidas cautelares diversas à prisão, como monitoramento eletrônico. No mérito, requerem a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar postulada. É o relatório. DECIDO. Funda-se a impetração na alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela manutenção de sua prisão preventiva, pois não mais subsistem os riscos elencados na representação da autoridade policial, em face da reconciliação entre a vítima e o paciente, bem como a segregação cautelar é medida que extrapola eventual pena a ser imposta em caso de condenação. Sem razão a defesa. 1. Do bem jurídico tutelado Consta do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante nos autos do processo n. 0706354-02.2022.8.07.0020 e, aos 17/4/2022, em audiência de custódia, lhe foi deferida liberdade provisória e impostas medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, além da proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima a menos de trezentos metros. Ainda, no mesmo processo, foi deferida posteriormente medida protetiva de proibição de o autor do fato frequentar a residência da ofendida, da qual foi devidamente intimado em 28/4/2022. Dias após, em 8/5/2022, o paciente descumpriu as mencionadas medidas ao invadir a residência da ofendida, aproximando-se e mantendo contato com ela, além de ameaça-la (ID 125862085). Em virtude desses fatos, o paciente veio a ser denunciado pela prática, em tese, de crimes previstos nos artigos 147-A, § 1o, 150, caput, por duas vezes, 150, § 1o, do Código Penal e, ainda, 24-A da Lei 11.340/06, por três vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Infere-se da denúncia a dinâmica em que praticados os atos delituosos (ID 126145964): “Entre os dias 08 e 09 de maio de 2022, em horários diversos, na Chácara 127/129, Lote 1, Rua 10/12A, Apartamento 315, Vicente Pires/DF, Ályson, de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Stéfane Araújo Nascimento, sua ex-companheira. Outrossim, nas mesmas circunstâncias, Ályson perseguiu-a, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade e, ainda, entrou na casa dela contra sua vontade expressa e tácita. Nas circunstâncias descritas, no dia 08 de maio, por volta de 0h, Ályson dirigiu-se à residência de Stéfane quando ela não estava em casa, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência que o impediam de fazê-lo. Na ocasião, Ályson aproveitou-se do fato de a porta do apartamento estar destrancada para ingressar no imóvel contra a vontade de Stéfane. Por volta de 3h, uma amiga de Stéfane, Vidalina, chegou ao local. Ályson, então, abordou-a, pegou seu aparelho celular e passou a olhar as mensagens, enquanto perguntava por Stéfane. Aproximadamente às 6h, Stéfane retornou para casa e foi surpreendida pela presença de Alysson que passou a questionar onde e com quem ela estava. Em seguida, Ályson começou a perguntar onde estava a faca dele e dirigiu-se à cozinha para procurar o objeto. Neste instante, Stéfane foi para o quarto, pegou a referida faca que estava escondida e jogou-a pela janela. Ato sequente, Stéfane e Vidalina saíram correndo do apartamento e foram perseguidas por Ályson na escadaria até conseguirem se esconder dele. No dia 9 de maio, por volta de 8h, Ályson foi novamente ao prédio de Stéfane e ingressou mais uma vez em seu apartamento contra sua vontade, onde permaneceu até aproximadamente 13h30. Logo após, por volta de 14h40, ele retornou na companhia de terceira pessoa não identificada, e permaneceu no interior do apartamento até as 15h, aproximadamente. Ao dirigir-se à casa de Stéfane e dela aproximar-se a menos de trezentos metros e manter contato, Ályson descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos do processo no 0706354-02.2022.8.07.0020, das quais havia sido devidamente intimado nos dias 17 e 28 de abril de 2022 (ID 125862079 e documentos anexos). Assim, como ÁLYSON APARECIDO FAUSTINO GONÇALVES praticou a conduta descrita nos arts. 147-A, § 1o, 150, caput, por duas vezes, 150, § 1o, do Código Penal e, ainda, 24-A da Lei 11.340/06, por três vezes, requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, a citação do denunciado para responder à acusação e acompanhar todos os atos processuais, bem como a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, condenando-o, ao final, nas penas dos aludidos dispositivos.” Na hipótese, a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, “tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda sobre o tema é a valiosa lição que se extrai de julgado de relatoria da em. Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 658435/MS. Confira-se: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INSTÂNCIA JUDICIAL SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA DE ESTREITA COGNIÇÃO, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA E RÉU. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MENS LEGIS DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito da alegação defensiva de que a condenação fora baseada exclusivamente em elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial (depoimento prestado à Autoridade Policial), a compreensão do Relator da apelação na origem, em seu voto condutor, é diversa. Consignou o Julgador de segundo grau que a Vítima, em juízo, hesitou ao relatar que o Réu não a ameaçou, além de asseverar que não mentiu na delegacia e confirmar que os fatos que a motivaram a registrar boletim de ocorrência e a requerer medidas protetivas efetivamente ocorreram. No mais, o Magistrado entendeu que a posterior atenuação de seu depoimento na fase instrutória ocorrera para preservar o seu companheiro, pois naquele momento já estavam reconciliados - no que fora seguido à unanimidade pelo Colegiado. 2. Por terem sido declinados fundamentos válidos para embasar a condenação, lastreados em elemento produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, não há como infirmar a conclusão do Tribunal estadual - que é a instância judiciária soberana na análise do contexto fático-probatório - de reformar a sentença absolutória. Outrossim, na via eleita, por sua estreiteza, a cognição da matéria é sumária, ou seja, não se admite o reexame dos elementos que lastreiam o juízo condenatório. 3. O § 8.o, do art. 226, da Constituição da República, prescreve que "[o] Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". Atento à essa determinação e à vulnerabilidade feminina nas relações familiares, o Legislador Ordinário editou a Lei n. 11.340/2006, por intermédio da qual, para corrigir desigualdades de gênero hoje ainda presentes, criou mecanismos de coibição a atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, naturalmente imbuídos de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. A manutenção do juízo condenatório, efetivamente, prestigia a mens legis da Lei Maria da Penha ao reconhecer a relevância penal da conduta, que não pode ser mitigada pela mera alegação defensiva de que atualmente Vítima e Réu convivem harmoniosamente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 658.435/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 28/5/2021.) – grifo nosso Desse modo, mostra-se irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, sobretudo, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. E, sob a ótica dos requisitos do art. 312 do CPP, verifico a presença dos pressupostos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada bem como há indícios fortes de autoria, demonstrando o paciente comportamento agressivo e total desrespeito às decisões judiciais que precederam sua prisão, não temendo as consequências de sua conduta. Nesse viés, é imperioso resguardar a tranquilidade do meio social e o regular deslinde da instrução processual. 2. Do princípio da proporcionalidade e da homogeneidade. Quanto à incompatibilidade da manutenção da prisão com o cumprimento de eventual pena em caso de condenação, melhor sorte não assiste à defesa. Como é cediço, “A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a integridade física da vítima e a persecução penal. Bem é de se ver que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa aos princípios alegados. Neste juízo estreito de delibação, não verifico constrangimento ilegal a ser expurgado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 19:15:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator